Tribunal: TJBA
Processo: 8036470-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036470-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES

AGRAVADO: JOSE BONFIM LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
POSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
.
EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 921, III, DO CPC/15
.
ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS
.
MEDIDAS REQUERIDAS PROVIDENCIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM
.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8036470-39.2024.8.05.0000, oriundo da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como

Agravante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
e Agravado
JOSE BONFIM LIMA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA